Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO DÉBITO. CÁLCULOS CONTADORIA JUDICIAL. VERACIDADE E LEGIMITIDADE. PRESUNÇÃO.
1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar da Justiça cujos cálculos gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
2. Demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito e prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em omissão ou não homologação dos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo.
3. Agravo de instrumento desprovido.